Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-62.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002920-62.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA NULIDADE DOS CONTRATOS. DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo SINTEP contra acórdão que, ao prover apelação do Município de Cuiabá, afastou a nulidade de contratos temporários firmados entre os substituídos e o ente público, sem oportunizar produção probatória, reformando sentença que havia reconhecido o vínculo precário e seus consectários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de instrução probatória e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa;

(ii) saber se houve omissões e contradições no acórdão quanto à análise da nulidade dos contratos temporários, à luz da jurisprudência do STF sobre contratações nulas e desvirtuadas.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide sem abertura de fase probatória e posterior indeferimento do pedido por ausência de provas.

O acórdão embargado não enfrentou adequadamente a alegação de nulidade contratual diante da habitualidade das contratações temporárias, contrariando os Temas 551, 612 e 916 do STF, que impõem distinções entre contratação nula desde a origem e desvirtuamento da contratação temporária.

Verificou-se que os contratos firmados pelos substituídos ocorreram sucessivamente entre 2010 e 2016, ultrapassando o prazo legal e configurando o desvirtuamento do regime de contratação temporária, nos termos da tese fixada no Tema 551 do STF.

A omissão em considerar esse desvirtuamento e a impossibilidade fática de apuração dos requisitos constitucionais após o encerramento do vínculo revelam a necessidade de manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, restaurando a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunização de produção probatória, seguido da rejeição do pedido por ausência de provas. 2. A contratação temporária que, embora inicialmente legal, se prolonga mediante sucessivas renovações, configura desvirtuamento, ensejando o reconhecimento de vínculo precário e o pagamento de verbas mínimas previstas em lei. 3. A omissão judicial quanto à aplicação das teses fixadas pelo STF nos Temas 551 e 612 autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de autos que retornaram ao Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, em decorrência de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 280421854), nos autos do Recurso Especial, que reconheceu a existência de omissão no acórdão anteriormente proferido.

Os embargos de declaração foram interpostos contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, ao entender não comprovada a nulidade dos contratos temporários firmados entre os substituídos e o referido ente municipal.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições ao afastar a nulidade dos contratos sem possibilitar a devida produção probatória, além de contrariar jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal em casos análogos. Alega, ainda, violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil e cerceamento de defesa, uma vez que houve julgamento antecipado da lide e posterior rejeição do pedido com fundamento na ausência de provas.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de autos que retornaram ao Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, em decorrência de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 280421854), nos autos do Recurso Especial, que reconheceu a existência de omissão no acórdão anteriormente proferido.

Os embargos de declaração foram opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, ao entender não comprovada a nulidade dos contratos temporários firmados entre os substituídos e o ente municipal.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições, ao afastar a nulidade dos contratos sem oportunizar a devida produção probatória, além de contrariar jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal em casos análogos. Alega, ainda, violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, bem como cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide e a posterior rejeição do pedido, sob o fundamento de ausência de provas.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte, por meio dos embargos de declaração, revela-se parcialmente fundada, merecendo acolhimento com efeitos infringentes, diante da configuração de omissões e contradições no acórdão embargado, aptas a comprometer a integridade e a coerência da prestação jurisdicional.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza-se cerceamento de defesa quando ocorre julgamento antecipado da lide sem oportunização de produção probatória ao autor, seguido de improcedência do pedido por insuficiência de provas. É exatamente essa a hipótese delineada nos autos: o juízo a quo entendeu pela desnecessidade de instrução probatória, julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.”

O SINTEP opôs embargos de declaração (Id. nº 89191031), os quais foram acolhidos para sanar vício de erro material e contradição no dispositivo do julgado, passando a constar, por consequência: “
para declarar a nulidade do contrato temporário, e condenar o requerido ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença
”, mantendo-se o restante incólume (Id. nº 89191033).

Na sequência, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, resultando na reforma da sentença e no indeferimento integral da pretensão, sob o fundamento de ausência de provas quanto à nulidade dos contratos.

Ocorre que tal postura revela-se incongruente com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), porquanto a parte foi privada da oportunidade de comprovar suas alegações, especialmente no que tange à habitualidade e à continuidade das contratações temporárias, bem como à inexistência de excepcional interesse público que as justificasse.

Ademais, o acórdão não observou o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consolidado nos Temas 612, 916 e 551 de repercussão geral, os quais estabelecem distinções relevantes entre a contratação temporária nula desde a origem e o seu desvirtuamento por meio de sucessivas prorrogações contratuais, conforme se demonstrará a seguir.

Em 9 de abril de 2014, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 658.026/MG, sob a sistemática da repercussão geral, o STF, por meio do Tema 612, fixou os requisitos constitucionais para validade das contratações temporárias, nos seguintes termos:

“
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
”. - destaquei

Posteriormente, em 15 de setembro de 2016 e 22 de maio de 2020, o STF examinou os Temas 916 (RE n.º 765.320/MG) e 551 (RE n.º 1.066.677/MG), respectivamente, delimitando os efeitos jurídicos tanto da contratação temporária nula desde a origem quanto do desvirtuamento da contratação temporária, dada a controvérsia existente acerca dos direitos dos contratados.

No julgamento do RE n.º 765.320, interposto em sede de reclamação trabalhista contra o Estado de Minas Gerais, referente à contratação de servidor sem concurso para o cargo de oficial de apoio judicial, o Ministro Teori Zavascki, relator, baseou seu voto na jurisprudência firmada no Tema 612. O caso envolvia contratação para atividades típicas e permanentes do Poder Judiciário mineiro, por período de três anos e oito meses, em clara afronta ao disposto nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal.

O relator destacou a nulidade da contratação, enfatizando que não se admite o exercício de função pública de natureza permanente sem prévia aprovação em concurso público. Transcreve-se trecho do voto:

A contratação do recorrente afigura-se flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse. É clara, portanto, a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal (STF, 2016, p. 10).

Constatou-se, assim, que a contratação analisada estava eivada de nulidade desde a origem. Por essa razão, foi aplicada a regra prevista no art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, que assegura o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública tenha sido declarado nulo, desde que assegurado o direito à percepção dos salários pelos serviços efetivamente prestados (STF, 2016, p. 11).

Nota-se que o julgado utiliza, de forma inequívoca, o termo “nulidade”, o qual deve ser compreendido como a consequência jurídica decorrente da inobservância de requisito essencial à validade do ato. Em regra, a contratação nula não produz efeitos jurídicos válidos.

Todavia, considerando-se que houve efetiva prestação de serviços à Administração Pública, impõe-se o reconhecimento do direito à remuneração respectiva. O pagamento do FGTS, por sua vez, decorre de previsão legal reputada constitucional pelo STF, constituindo expressão de justa contraprestação pelo labor desempenhado, ainda que sob vínculo juridicamente inválido.

A própria redação do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 reforça a natureza nula do vínculo, mesmo ao assegurar o pagamento do FGTS, evidenciando que a nulidade contratual não afasta o direito à retribuição pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Veja-se: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
.”
.

Neste sentido,
entendo que o referido precedente somente pode ser aplicado nos casos em que se declara a nulidade da contratação temporária
; já no caso de desvirtuamento da contratação temporária, passemos à análise do Tema 551.

O RE n.º 1.066.677/MG foi interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJMG, que reconheceu o direito de servidores contratados temporariamente, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88, ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas com o terço constitucional.

O Estado sustentou violação ao art. 39, § 3º, da CF, argumentando que tais benefícios seriam exclusivos dos servidores efetivos. Alegou, ainda, respaldo em legislação estadual específica, a justificar o tratamento diferenciado em virtude da natureza jurídica distinta dos vínculos.

O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, delimitando-a à possibilidade de extensão dos direitos sociais previstos no § 3º do art. 39 da CF/88 aos contratados temporariamente pela Administração, nos moldes do art. 37, IX.

O Ministro Marco Aurélio, relator, propôs a seguinte tese de repercussão geral:

SERVIDOR PÚBLICO – FUNÇÃO TEMPORÁRIA – DIREITOS – CARGO PÚBLICO – EXTENSÃO – INADEQUAÇÃO. Servidores temporários não têm jus, inexistente previsão legal, a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço.

Como visto, por ter regramento próprio, a princípio, a contratação temporária não geraria os mesmos direitos dos servidores públicos efetivos (décimo terceiro e férias), notadamente quando não há previsão legal e/ou contratual.

Não obstante, o Ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, votando no sentido de manter o acórdão recorrido, porém com fundamentação distinta daquela adotada pela Corte de origem.

Em seu voto, o Ministro destacou que o Tribunal local reconheceu a legalidade formal da contratação da parte recorrida, realizada nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e da legislação estadual aplicável.

Contudo, salientou que, na prática, houve um claro desvirtuamento dos pressupostos de temporariedade e excepcionalidade, caracterizado pelas sucessivas prorrogações contratuais, que fizeram com que o vínculo se prolongasse por período superior ao razoável, em afronta direta ao espírito da norma constitucional.

Para o Ministro divergente, esse cenário configurou uma verdadeira burla às normas constitucionais que regem a contratação por tempo determinado, resultando na violação de direitos fundamentais dos trabalhadores temporários, que, a despeito da precariedade formal do vínculo, desempenhavam funções contínuas, estáveis e permanentes, próprias de cargos efetivos.

Diante disso, propôs a seguinte tese de repercussão geral, que, ao final, prevaleceu como orientação majoritária da Corte:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

-
destaquei

Neste precedente, o relator do acórdão deixou claro que a contratação temporária, em sua origem, respeitava os requisitos constitucionais e, consequentemente, era válida e legal. Contudo, restou desvirtuada com o passar dos anos, em decorrência das diversas prorrogações.

Sobre o tema, esclarecedores são os trechos de artigo científico elaborado por Agamenon Alcântara Moreno Junior
[1]
e Juliana Rose Ishikawa da Silva Campos
[2]
, publicado na
Revista Digital de Direito Administrativo
- Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e Universidade de São Paulo:

Percebe-se que uma análise apressada de ambos os temas (916 e 551) do STF pode conduzir o intérprete a crer que há uma “contradição” entre eles ou uma espécie de “antinomia” jurisprudencial, haja vista que o Tema 551 reconhece o direito de férias e 13º caso comprovado o “desvirtuamento” da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, ao passo que o Tema 916 afirma que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 (Brasil, 1990), ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Nesse sentido, a partir de uma leitura atenta e aprofundada de ambas as decisões da Suprema Corte, entende-se que há duas situações diferentes em se tratando de contratação temporária, as quais devem ser analisadas sempre “caso a caso”, são elas, conforme mencionado: o desvirtuamento e a nulidade.

O desvirtuamento, seguindo o entendimento do STF, é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei e a Constituição Federal, mas que, com o passar do tempo, se tornou ilegal, haja vista as sucessivas renovações, o que, como o nome bem demonstra, leva ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

A nulidade, por sua vez, é caraterizada por uma contratação que desde seu início está maculada, ocorre ao arrepio do ordenamento jurídico. Isto é, a contratação já nasce nula por ocorrer em situações em que não há “excepcional interesse público”. Muitas vezes essas contratações ocorrem até mesmo de forma “tácita” (sem contrato escrito) e até mesmo sem a realização de um processo seletivo. Trata-se, em verdade, de uma nítida tentativa de burla à regra do concurso público.

Como se vê, o desvirtuamento e a nulidade da contratação temporária levam a diferentes consectários legais, também de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema. Ao passo que o reconhecimento do desvirtuamento pode ensejar a condenação do ente público ao pagamento de férias (acrescidas de terço constitucional) e 13º salário, a nulidade enseja tão somente o pagamento do salário e o levantamento do FGTS. É o que se extrai da análise conjunta (interpretação sistemática) das decisões tomadas nos temas 916 e 551 da repercussão geral. Dessa forma, não se vê contrariedade entre as decisões, mas sim complementariedade, na medida em que tratam, no âmbito da contratação temporária, de situações diversas, quais sejam, nulidade e desvirtuamento.
[3]

Na prática, deve ser analisado cada caso concreto para que se aplique um ou outro precedente, a depender se o contrato é nulo em seu nascedouro (Tema 916) ou se houve desvirtuamento da contratação temporária com o passar dos anos (Tema 551).

Consta do citado artigo que esta Corte, em alguns casos, aplica ambos os temas (916 e 551), como se o contrato temporário tivesse sido, ao mesmo tempo, nulo e desvirtuado, o que, como discorrido, não parece ser a interpretação mais consentânea com os precedentes da Suprema Corte.

Feitas as devidas distinções entre os Temas 916 e 551, vejamos qual se adequa ao caso sob exame.

Para que a contratação temporária seja considerada inicialmente válida e constitucional — ou seja, não eivada de nulidade —, é imprescindível a observância dos requisitos estabelecidos no Tema 612 do STF:

“
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
”. - destaquei

Conforme exposto na exordial, há previsão legal para a contratação temporária no âmbito do Município de Cuiabá, nos termos da Lei Municipal n. 4.424/2003, razão pela qual se considera atendido tal requisito.

No que tange ao prazo predeterminado, constata-se que a própria norma municipal determina que, na educação, a contratação de professor substituto não pode ultrapassar 18 (dezoito) meses, nos termos do art. 4º, parágrafo único, II.

Contudo, quanto aos demais requisitos
—
necessidade temporária, excepcionalidade do interesse público, indispensabilidade da contratação e a vedação de substituição de serviços ordinários e permanentes
—, entendo que sua aferição mostra-se extremamente dificultosa
ex post facto
, uma vez que, via de regra, os órgãos públicos não mantêm documentação comprobatória que demonstre o preenchimento desses requisitos previamente à formalização da contratação temporária. No entanto, avalio que a ausência de tais requisitos não pode ser presumida no caso concreto, sob pena de prejudicar indevidamente os substituídos.

Essa dificuldade de verificação dos requisitos constitucionais após o encerramento do vínculo contratual evidencia um vício recorrente na atuação administrativa, qual seja, a ausência de formalização prévia à contratação temporária. Em vez de proceder com a instrução administrativa que demonstre e justifique, documentalmente, a situação fática que embasa a contratação, muitas vezes o Poder Público simplesmente firma os contratos com base em práticas reiteradas.

Não que justifique, mas deve-se ter em mente que, diante da situação concreta, o Poder Público deverá agir rapidamente para garantir a continuidade do serviço prestado, o que poderá ocorrer pelas mais diversas razões: férias de professor, licenças médicas, exonerações, vacâncias inesperadas, aposentadorias, remoções por interesse da administração, falecimentos, nomeações para cargos de direção ou assessoramento, afastamentos para participação em cursos de capacitação, licenças para tratar de assuntos particulares ou, ainda, designações para atuar em outras unidades da rede pública.

Em todas essas hipóteses, a pronta atuação do Estado não é apenas uma faculdade, mas um dever, vinculado ao princípio da continuidade do serviço público e à tutela do interesse coletivo — especialmente em áreas sensíveis, como saúde e educação, onde a ausência de um servidor pode significar, literalmente, a paralisação de direitos fundamentais.

Nesta linha, os requisitos insculpidos pelo STF sempre deverão ser analisados no caso concreto, levando-se em consideração as mais diversas situações que poderão dar ensejo à contratação temporária legal.

Como visto, até mesmo nos serviços ordinários do Estado poderá surgir situação de afastamento temporário do servidor efetivo, o que, por óbvio, não dará ensejo à sua substituição por outro servidor efetivo, dado o caráter temporário do seu afastamento.

No caso em análise, podemos citar o professor que se afasta por licença para tratamento de saúde, por motivo de maternidade, por participação em programa de capacitação promovido pelo próprio ente público ou, ainda, por afastamento para exercício de mandato classista. Em todas essas hipóteses, o vínculo funcional permanece íntegro, mas o desempenho das atribuições resta temporariamente prejudicado, exigindo da Administração providência célere para suprir a lacuna deixada, sem prejuízo à continuidade do serviço educacional.

Assim, a contratação temporária, quando pautada na necessidade transitória de excepcional interesse público, devidamente motivada e limitada ao período do afastamento, revela-se não apenas legítima, mas necessária. Trata-se, portanto, de solução pontual e proporcional, que respeita os parâmetros fixados pela Suprema Corte.

Sendo assim, no caso em tela, inexistindo elementos aptos a demonstrar que as contratações temporárias ocorreram de forma ilegal e indevida — circunstância constatada na sentença de origem —,
deve ser reconhecido que houve desvirtuamento do instituto da contração temporária e consequentemente ser aplicado ao caso o Tema 551 do STF.

De fato, ao se analisar a documentação acostada à exordial, constata-se que os contratos firmados pelos substituídos foram prorrogados e/ou renovados por um período de seis anos (de 2010 a 2016), o que configura o desvirtuamento da contratação temporária, a qual, em sua origem, apresentava-se válida e legal.

Dessa forma, o acolhimento dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe, tanto para sanar vícios existentes no julgado quanto para adequá-lo à jurisprudência da Suprema Corte.

Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e, por conseguinte, manter incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Deixo de condenar o embargado ao pagamento das custas processuais, com arrimo no inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001, bem como deixo de arbitrar honorários advocatícios neste momento, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]

Mestre em Direito pela UERJ. Especialista em Direito Administrativo pela PUC-MG. Especialista em Direito Público pela Faculdade Damásio. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. E-mail: agamenon.moreno@gmail.com.
https://orcid.org/0009-0006-6742-1602
.

[2]

Doutora em Filosofia pela UNISINOS. Mestra em Direito Agroambiental pela UFMT. Professora de Direito (UNEMAT – Campus de Barra do Bugres) e servidora pública do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. E-mail: juliana.rose.ishikawa@gmail.com. https://orcid.org/0000-0002-5855-6517.

[3]
vol. 11, n. 2, p. 149-150, 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025